Tribunal: TJDFT
Processo: 0730876-82.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTA PASEP. ALEGAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO IRREGULAR. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. SAQUE REALIZADO EM FUNÇÃO DA APOSENTADORIA.
I. A prescrição para o exercício de pretensão indenizatória fundada em administração lesiva da conta PASEP pelo BANCO DO BRASIL começa a correr do saque integral realizado pelo titular em decorrência da aposentadoria.
II. Apelação desprovida.